Tribunal: TJES
Processo: 5011031-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – MODIFICAÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – As alegações constantes na petição inicial rechaçam de forma veemente qualquer contratação, sendo tal fato corroborado pelo depósito judicial integral do montante discutido nos autos, situação que afasta, também, qualquer prejuízo para a instituição financeira
.

2 - As singelas razões recursais quanto ao tópico não são suficientes à reforma da decisão, devendo a legalidade da contratação ser oportunamente analisada no feito de origem, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3 – A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

4 - Sendo os descontos indevidos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, ficando limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que cumpre as finalidades do instituto, tendo o agravante, inclusive, noticiado o cumprimento da obrigação.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011031-64.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: PEDRO CALIXTO DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ASTREINTES – MODIFICAÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – As alegações constantes na petição inicial rechaçam de forma veemente qualquer contratação, sendo tal fato corroborado pelo depósito judicial integral do montante discutido nos autos, situação que afasta, também, qualquer prejuízo para a instituição financeira
.

2 - As singelas razões recursais quanto ao tópico não são suficientes à reforma da decisão, devendo a legalidade da contratação ser oportunamente analisada no feito de origem, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

3 – A penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

4 - Sendo os descontos indevidos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, ficando limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que cumpre as finalidades do instituto, tendo o agravante, inclusive, noticiado o cumprimento da obrigação.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5011031
-
64
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO
:
PEDRO CALIXTO DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
C6 CONSIGNADO S.A.
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
PEDRO CALIXTO DA SILVA
, que deferiu o pedido de suspensão dos descontos no seu benefício previdenciário, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões id. 3711594 sustenta o agravante, inicialmente, que os requisitos do art. 300 do CPC não estão presentes, devendo ser revogada a decisão.

E mais: levando em consideração a data da decisão, revela-se necessária a expedição de ofício ao órgão pagador para a suspensão dos descontos.

Aponta a necessidade de alteração da periodicidade da multa, bem como a sua redução em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Na lide originária, questiona o autor os descontos realizados em seus proventos, oriundos de empréstimo dito não contratado.

De plano, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
porquanto

as alegações constantes na petição inicial rechaçam de forma veemente qualquer contratação, sendo tal fato corroborado pelo depósito judicial integral do montante discutido nos autos, situação que afasta, também, qualquer prejuízo para a instituição financeira.

No mais, as singelas razões recursais quanto ao tópico não são suficientes à reforma da decisão, devendo a legalidade da contratação ser oportunamente analisada no feito de origem, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Com relação à multa por descumprimento, entendo assistir-lhe parcial razão. Relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Lado outro, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos indevidos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, ficando limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que cumpre as finalidades do instituto, tendo o agravante, inclusive, noticiado o cumprimento da obrigação.

Não subsiste, por fim, interesse/utilidade na expedição de ofício ao órgão pagador, vez que a instituição financeira informou em suas razões a suspensão dos descontos em momento anterior ao próprio comando judicial.

Firme nas razões expostas,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que eventual multa por descumprimento seja aplicada por evento, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.